Tribunal: TJMT
Processo: 1017094-63.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1017094-63.2020.8.11.0000
Processo originário: Ação Anulatória n. 1000779-03.2020.8.11.0018
Agravante: Estado de Mato Grosso
Agravado: MANU MODAS COMÉRCIO LTDA – ME
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Juara que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal n. 1000779-03.2020.8.11.0018, manejada por Manu Modas Comércio Ltda–ME, deferiu o pedido de liminar e determinou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, objeto da certidão de dívida ativa n. 20155190.
O Agravante defende, incialmente, que a antecipação da tutela, pretendida pela Agravada, é incabível, dado que não fora realizado o depósito do valor integral da dívida exequenda, requisito necessário, quando não existe a comprovação de qualquer ilegalidade praticada pela Fazenda Pública, para constituir o crédito em lide.
Aduz que não há dúvida sobre a plena legalidade dos atos da SEFAZ-MT, que são objeto da impugnação nos autos principais.
Defende a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada nesse recurso, de modo que postula, dessarte, para que seja determinada, initio litis, a suspensão da decisão proferida.
É o que merece registro. Decido.
Como explicitado na síntese, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Juara que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal, proposta pela Recorrida, deferiu o pedido de tutela de urgência.
Nesta fase de cognição sumária, a questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela recursal pretendida, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, de modo que o efeito suspensivo somente será conferido nos casos em que houver a probabilidade de provimento do recurso, ou o risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o, do CPC.
No caso, constato que, em tese, não assiste razão ao Agravante.
Oportuno salientar que, in casu, ao judiciário incumbe, apenas, aferir se o crédito tributário, representado pela CDA n. 20155190, impugnado na ação de piso, foi constituído dentro da legalidade, tendo em vista a presunção de legitimidade que é inerente aos atos administrativos.
Da análise dos autos, observo que o Julgador singular vislumbrou a probabilidade do direito, por entender presentes os pressupostos necessários para a sua concessão, consistente na plausibilidade das alegações do autor e do periculum in mora, consubstanciados na possível prescrição intercorrente, e determinou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, objeto da certidão de dívida ativa n. 20155190.
Verifico que a ação de base visa declarar a nulidade da CDA, porque, segundo alega a parte autora, a cobrança da dívida fiscal fora efetivada com arrimo em avisos de cobrança (autos de infração), decorrente do não cumprimento de obrigação acessória, consistente na emissão de nota fiscal de saída de mercadoria, apurada através de divergências entre informações fornecidas pelas Administradoras de Cartões de Crédito e Débito, e informações declaradas pelo sujeito passivo na guia de informação e apuração do ICMS (GIA).
Na inicial, a parte agravada alegou a ilegalidade na apuração do ICMS, com base nas referidas informações das operadoras de cartão de crédito e débito, sem o devido processo administrativo ou procedimento fiscal.
Com efeito, ao perscrutar os fundamentos deste Recurso, bem como a moldura fático-jurídica da demanda, nesta fase de cognição não exauriente, verifico, a princípio, elementos capazes de macular o ato administrativo, já que, a princípio não foi demonstrado, pela Fazenda Pública, que houve prévio procedimento administrativo para apurar o suposto descumprimento da obrigação tributária.
A propósito, veja-se, a respeito do tema, a jurisprudência desta Corte Estadual:
APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – LANÇAMENTO FUNDAMENTADO EM CRUZAMENTO DE INFORMAÇÕES FORNECIDAS POR ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO – POSSIBILIDADE CONFERIDA PELO ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR No. 105/2001 – CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF NO JULGAMENTO DO RE No. 601.314/SP – NECESSIDADE DE PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO OU DE PROCEDIMENTO FISCAL EM CURSO – INEXISTÊNCIA NO PRESENTE CASO – VIOLAÇÃO DO ART. 148 DO CTN, BEM COMO DO ART. 5o, INCISOS LIV E LV DA CF/88 – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
Consoante entendimento da Suprema Corte lançado por ocasião do julgamento do RE 601.314/SP, com reconhecimento da repercussão geral com o Tema 225, a previsão contida no art. 6o da Lei Complementar no. 105/2001 é constitucional, de modo que não há irregularidade de lançamento tributário na realização por meio de cruzamento de informações fornecidas por administradoras de cartão de crédito/débito de contribuintes, uma vez que isso não resulta em quebra indevida do sigilo bancário, mas de “transferência do sigilo” das instituições financeiras para a Administração fazendária. Entretanto, para que o lançamento seja considerado legal, nos termos do entendimento superior, imperioso e necessário que tais informações sejam obtidas através de procedimento administrativo previamente instaurado ou em procedimento fiscal em curso, garantindo-se o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, requisito este não observado pelo fisco mato-grossense na espécie.
(N.U 0002517-47.2015.8.11.0041, Antônia Siqueira Gonçalves , Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 27/11/2018, publicado no DJE 18/12/2018). (sem grifo no original).
Dessarte, conquanto a discussão seja com relação à possível nulidade dos créditos exequendos, no presente caso, o Magistrado de Primeiro Grau entendeu pela existência de probabilidade do direito da Agravada, a ensejar o deferimento da liminar, amoldando-se, o caso em tela, à hipótese prevista no artigo 151, V, do CTN, cabível, portanto, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Assim, nesta fase de cognição sumária, considerando a aparente ilegalidade com que foi constituído o sobredito crédito tributário, dado que não há a comprovação da devida instauração do procedimento administrativo necessário, não vislumbro, inicialmente, a probabilidade de provimento do presente Recurso.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO a antecipação da tutela recursal vindicada.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Agravo, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de agosto de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.